Tribunal: TJDFT
Processo: 0716158-71.2024.8.07.0004
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIDO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO DO CONSUMIDOR. REAVERBAÇÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ENVIO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO EMPREGADOR. ÔNUS DO BANCO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se o recorrente fundamenta o seu recurso inominado nas mesmas razões apresentadas anteriormente, não há se falar em preclusão da matéria ou em inovação recursal. Preliminar suscitada em contrarrazões afastada.
2. Não faz sentido o pedido de gratuidade de justiça em contrarrazões, ante os termos do art. 55 da Lei 9.099/1995, segundo o qual somente o recorrente vencido pagará as custas e os honorários de advogado.
3. A sentença, na fase de conhecimento, declarou ser indevido o cancelamento unilateral dos contratos de refinanciamento celebrado pelo consumidor com o banco, por meio do qual deveria receber “troco” em contrapartida de reajuste nas parcelas do empréstimo.
4. O banco pretende cumprir a sentença quanto ao pagamento do “troco”, mas alega que é impossível cancelar o contrato anterior e lançar as parcelas do novo contrato na folha de pagamento do consumidor. Por essa razão, pediu ao juiz na fase de cumprimento de sentença a expedição de ofício ao órgão pagador para reaverbação dos contratos antigos (de portabilidade).
5. De acordo com as regras de experiência comum (art. 5o da Lei 9.099/1995), o requerimento para incluir ou cancelar débito em folha de pagamento é formalizado pela instituição financeira diretamente ao órgão pagador, mediante a apresentação do contrato celebrado entre as partes. Assim, se houve o refinanciamento dos contratos (n°s 55-021538510/24 e 55- 021475552/24), cabe ao próprio banco solicitar a substituição ao órgão empregador. Além disso, o banco não comprovou eventual impossibilidade de ajuste interno dos contratos, devendo, portanto, cumprir a obrigação imposta na sentença.
6. Recurso conhecido e não provido. Relatório em separado.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.